Tribunal: STF
Processo: RE 1139132
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTO INESPECÍFICO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE. ART. 332 DO RISTF. MANUTENÇÃO DO DECISUM.



    1. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 



    2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF)



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.